Tribunal: TJPA
Processo: 0032809-66.2011.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2022-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032809-66.2011.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RICARDO JORGE ELVIS DE SOUZA SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. PREJUDICIAL DE INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. REJEITADA. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. COISA JULGADA MATERIAL. FATO MODIFICATIVO. AUSENTE. DECISÃO DE RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA MANTIDA.

1-
Trata-se de apelação interposta contra sentença que, nos autos de execução por quantia certa, homologa os valores e determina a expedição de RPV em favor do exequente e seus advogados;

2-
O feito se encontra em
fase de execução de sentença transitada em julgado, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade. Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA. Prejudicial de inconstitucionalidade rejeitada;

3-
O STF, no julgamento do Tema 733, lançou a seguinte tese: A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495);

4-
A ADI 6321/PA que declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91 foi julgada pelo STF em 21/12/2020, data superveniente ao trânsito em julgado da sentença em execução e após o prazo decadencial da ação rescisória, único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme art. 535, §§ 5º e 7º do CPC, conjuntura que afasta a inexigibilidade do título executivo;

5
- Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 12ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/04/2022 a

27/04/2022. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceiro julgador, a Exma. Desa.

Ezilda Pastana Mutran.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Recurso de Apelação
(Id. 8685844- Pág. 1-7), interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença

(Id. 8685858- Pág. 1-9) que, julgou em parte procedente a impugnação para decotar o valor excedente executado

e, por fim, homologou o cálculo apresentado pelos impugnados, determinando o destacamento de honorários

contratuais e a expedição de RPV’s em favor do exequente e seus advogados.

Em suas razões, o apelante suscita prejudicial de
inconstitucionalidade por vício de iniciativa do inciso IV do art. 48

da Constituição Estadual e da Lei estadual nº 5.652/91, que versam sobre adicional de interiorização aos policiais

militares do Estado do Pará.

Aduz que a reforma da sentença guerreada se justifica pelo princípio geral de cautela, tendo em vista não haver sequer direito em favor do autor verossimilhança, posto que a lei que o previu é inconstitucional.

Alega que a reforma da sentença não causará nenhuma restrição ao recorrido, uma vez que sequer existe.

Requer que seja conhecido e provido o recurso de apelação.

Contrarrazões em que o apelado refuta os argumentos do recurso e pugna pelo desprovimento do apelo (ID 8685869- Pág. 1-9).

Certificado a tempestividade do apelo e contrarrazões (ID.

86858720).

Distribuído os autos à Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO que suscita a prevenção desta magistrada e determina a redistribuição do feito (ID.

8764460).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Prejudicial de Inconstitucionalidade

O apelante suscita incidente de inconstitucionalidade nas razões recursais.

Atento para o fato de o caso dos autos já se encontrar
em fase de execução
, o que afasta a possibilidade de realização do controle difuso de constitucionalidade, porquanto o direito questionado já haver sido decidido e se firmado ante o trânsito em julgado da sentença (8685849 - Pág. 1). Ademais, a hipótese dispensa a instauração do incidente de arguição de inconstitucionalidade, conforme dispõe o Parágrafo único do art. 949 do CPC, tendo em vista o pronunciamento do Plenário do STF sobre a questão nos autos da ADI nº 6.321/PA.

Prejudicial rejeitada.

Mérito

Trata-se de apelação interposta contra sentença prolatada nos autos da execução por quantia certa nos termos a saber:

(...)

Diante de todo o exposto, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO EM PARTE PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO OFERECIDA

PELO ESTADO DO PARÁ ÀS. FLS. 162/168, PARA, REJEITANDO A PREJUDICIAL DE MÉRITO E ACOLHENDO O PEDIDO DE EXCESSO

DE EXECUÇÃO REFERENTE À MULTA DE 1%, HOMOLOGAR O CÁLCULO APRESENTADO PELOS IMPUGNADOS À FL. 126, SUBTRAIDO O VALOR DE R$187,95 (cento e oitenta e sete reais e noventa e cinco centavos) RELATIVO À MULTA, RESULTANDO NA QUANTIA TOTAL DEVIDA EM R$28.747,02 (vinte e oito mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos), sendo, deste montante, R$27.747,02 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos) em favor do autor/exequente RICARDO JORGE ELVIS DE SOUSA SANTOS, e

R$1.000,00 (um mil reais) em favor da advogada Dra. ADRIANE FARIAS

SIMÕES – OAB/PA 8.514, indicada expressamente na petição de cumprimento de sentença.

Em razão da sucumbência recíproca, condeno o executado/impugnante

ESTADO DO PARÁ, nos termos do art. 85, §3º, I do CPC, ao pagamento de

honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor do

excesso da execução; e condeno a parte exequente/impugnada ao pagamento

de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor do

excesso da execução.

Deixo de condenar o executado/impugnante ESTADO DO PARÁ ao

pagamento de custas, por gozar de isenção, nos termos do art. 40 da Lei n.°

8.328/2015.

Decorrido o prazo recursal, certifique a UPJ o trânsito em julgado da presente

decisão, após, fica determinado:

I - Para pagamento da obrigação de pequeno valor no total de R$27.747,02 (vinte e sete mil, setecentos e quarenta e sete reais e dois centavos) devidos em favor do exequente RICARDO JORGE ELVIS DE SOUSA SANTOS, proceda a UPJ na forma prevista no art.535, § 3º, II do CPC;

II - Para pagamento da obrigação de pequeno valor no total de R$1.000,00

(um mil reais) devido em favor da exequente/advogada Dra. ADRIANE

FARIAS SIMÕES – OAB/PA 8.514, proceda a UPJ na forma prevista no

art.535, § 3º, II do CPC;

III - Após, cumpridas as deliberações acima, DECLARO EXTINTA A

PRESENTE EXECUÇÃO NA FORMA PREVISTA NO ART. 925 DO CPC, arquivando-se os autos com as cautelas legais.

Publique-se. Itimem-se. Cumpra-se.

O feito de origem contempla execução por quantia certa (ID.

8685856) R$28.934,97 (vinte e oito mil, novecentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos) de sentença condenatória, prolatada em ação ordinária de cobrança de adicional de interiorização
,
transitada em julgado em

18/11/2016

(ID
8685849 - Pág. 1).

Sobreveio o presente recurso de apelação (ID.
8685867).

Pois bem.

O cenário dos autos denuncia a pretensão do apelante de reformar sentença já transitada em julgado em 18/11/2016. No caso, cumpre inferir se atingível o pagamento ultrativo do adicional determinado pela coisa julgada material por esta via processual.

A execução de sentença transitada em julgado somente sofre efeitos temporais retroativos quando fundada em norma supervenientemente declarada inconstitucional; e demanda a desconstituição da sentença, que desafia, necessariamente, ação rescisória, tendo como termo inicial a data do édito de inconstitucionalidade.

Sobre o assunto, o Recurso Extraordinário nº

730462, ao apreciar o
Tema 733
da Repercussão Geral
, do STF, firmou a tese com o seguinte teor:

A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (art. 495).

Transcrevo a ementa do referido julgado, de relatoria do Min. Teori Zavascki:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EFICÁCIA NORMATIVA E EFICÁCIA EXECUTIVA DA DECISÃO: DISTINÇÕES. INEXISTÊNCIA DE EFEITOS AUTOMÁTICOS SOBRE AS SENTENÇAS JUDICIAIS ANTERIORMENTE PROFERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. INDISPENSABILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO OU PROPOSITURA DE AÇÃO RESCISÓRIA PARA SUA REFORMA OU DESFAZIMENTO. 1. A sentença do Supremo Tribunal Federal que afirma a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo gera, no plano do ordenamento jurídico, a consequência (= eficácia normativa) de manter ou excluir a referida norma do sistema de direito. 2. Dessa sentença decorre também o efeito vinculante, consistente em atribuir ao julgado uma qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais (= eficácia executiva ou instrumental), que, para viabilizar-se, tem como instrumento próprio, embora não único, o da reclamação prevista no art. 102, I, “l”, da Carta Constitucional.
3. A eficácia executiva, por decorrer da sentença (e não da vigência da norma examinada), tem como termo inicial a data da publicação do acórdão do Supremo no Diário Oficial (art. 28 da Lei 9.868/1999). É, consequentemente, eficácia que atinge atos administrativos e decisões judiciais supervenientes a essa publicação, não os pretéritos, ainda que formados com suporte em norma posteriormente declarada inconstitucional. 4. Afirma-se, portanto, como tese de repercussão geral que a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).
Ressalva-se desse entendimento, quanto à indispensabilidade da ação rescisória, a questão relacionada à execução de efeitos futuros da sentença proferida em caso concreto sobre relações jurídicas de trato continuado. 5. No caso, mais de dois anos se passaram entre o trânsito em julgado da sentença no caso concreto reconhecendo, incidentalmente, a constitucionalidade do artigo 9º da Medida Provisória 2.164-41 (que acrescentou o artigo 29-C na Lei 8.036/90) e a superveniente decisão do STF que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade daquele preceito normativo, a significar, portanto, que aquela sentença é insuscetível de rescisão. 6. Recurso extraordinário a que se nega provimento. (RE 730462, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 28/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-177 DIVULG 08-09-2015 PUBLIC 09-09-2015).

À luz da orientação sedimentada da Corte Suprema, afora a desconstituição da sentença, não há hipótese de interferência na fase de cumprimento ou execução; e tal só cabe diante da inconstitucionalidade ulteriormente declarada,
desde que ocorra no prazo decadencial da ação rescisória
,
único meio processual hábil a desconstituir a coisa julgada material, conforme se depreende do art. 535, §§ 5º e 7º do CPC.

Imperioso ressaltar o julgamento pelo STF da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6321/PA, declarando a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Lei Estadual nº 5.652/91, os quais instituem o adicional de interiorização.

Vejamos a ementa do referido julgado:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
.

(STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Destarte, tenho que a sentença tem sustento em normas infraconstitucionais vigentes.

Pelas razões delineadas, entendo não haver reparos a serem feitos na sentença, que deve ser mantida em seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento ao apelo
, para manter a sentença,
que homologa os cálculos em execução e determina a expedição da Requisição de Pequeno Valor, com destacamento de honorários advocatícios,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 18 de abril de 2022.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 28/04/2022